Tribunal: TJMT
Processo: 1023530-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023530-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), WELITON ISMAINE GARDIM - CPF: 049.882.201-09 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DAL MOLIN - CPF: 060.402.361-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROVA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fundados na alegada frustração da atividade agropecuária, com pedido de suspensão da dívida e da negativação dos nomes dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
) verificar se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, tutela de urgência e garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo.

Não houve penhora, caução ou depósito suficiente, tampouco comprovação de hipossuficiência a justificar exceção.

A prorrogação do crédito rural depende de prova inequívoca de frustração de safra, o que não restou demonstrado de forma clara.

Conforme Súmula 380/STJ, a propositura de ação revisional ou embargos não impede a mora nem a negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige tutela de urgência e garantia do juízo.

A prorrogação compulsória da dívida rural exige prova inequívoca da frustração da atividade.

A propositura de ação revisional ou embargos não impede a caracterização da mora nem a negativação

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023530-62.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única De Apiacás que nos Embargos à Execução nº 1000181-69.2025.8.11.0084, indeferiu o pedido de tutela de urgência e de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os agravantes sustentam que
são produtores rurais e que, por fatores alheios à sua vontade, como a expressiva desvalorização do preço da arroba bovina,
queda no preço do leite e seca que resultou na quebra de safra de milho, não consegui
ram
adimplir a Cédula de Crédito Bancário nº C11330264-5.

Afirmam que buscaram, extrajudicialmente, a renegociação do débito junto à instituição financeira, tendo formalizado pedido de prorrogação mediante notificação via telegrama com aviso de recebimento e por correio eletrônico, acompanhados de laudos técnicos que atestam a incapacidade momentânea de pagamento. Contudo, a instituição financeira permaneceu silente.

Argumentam que, além do direito à prorrogação, há excesso nos valores exigidos na ação executiva, conforme parecer contábil que evidencia a cobrança de encargos abusivos, como a prática de capitalização com taxa pós-fixada, falta de abatimento de amortização e cobrança indevida de seguro prestamista.

Defendem que a prorrogação do crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, e que o perigo de dano está evidenciado, pois a inclusão de seus nomes em cadastros de inadimplentes compromete sua capacidade de acesso ao crédito rural e, consequentemente, inviabiliza a aquisição de insumos e a manutenção da atividade agropecuária.

Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso para que o contrato objeto da ação de origem tenha sua exigibilidade suspensa e para que a instituição financeira se abstenha ou promova o levantamento de seus nomes dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

Contraminuta apresentada (
id 307265858)
.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
301818373
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil de 2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória de urgência, bem como a prévia garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Tais requisitos são de observância obrigatória e devem coexistir. A ausência de qualquer deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Nessa perspectiva, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, incumbe ao executado demonstrar não apenas a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, mas também a efetiva disposição em colaborar com a rápida e justa solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no REsp 1.024.128/PR.

No caso, os agravantes invocam o direito à prorrogação compulsória da dívida rural, com fundamento na Lei nº 4.829/1965, no Manual de Crédito Rural e na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido Manual, em seu Capítulo 2, Seção 6, item 4, admite a possibilidade de prorrogação da dívida com manutenção dos encargos originalmente pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária no reembolso do crédito rural, em razão de: (a) dificuldades de comercialização dos produtos; (b) frustração de safra por fatores adversos; (c) eventos prejudiciais ao desenvolvimento das atividades exploradas; ou (d) comprometimento do fluxo de caixa decorrente do acúmulo de perdas agrícolas ocasionadas por eventos climáticos adversos, ensejando aumento do endividamento no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR e inviabilizando o reembolso integral das operações (Resolução CMN nº 5.229, art. 5º).

Os agravantes alegam haver apresentado laudos técnicos que comprovariam a frustração da atividade agropecuária, ocasionada por fatores climáticos e pela queda nos preços da arroba bovina e do leite.

Contudo, em sede de cognição sumária, não é possível aferir com segurança a suficiência dos documentos apresentados para demonstrar, de forma inequívoca, o direito à prorrogação compulsória da dívida, sobretudo diante da impugnação apresentada pela parte agravada, que sustenta haver, na realidade, significativa valorização do preço da arroba do boi gordo no último ano.

Ademais, conforme orientação firmada na Súmula nº 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". De igual modo, o ajuizamento de embargos à execução ou o pleito de prorrogação do crédito rural não possuem, por si sós, o condão de afastar os efeitos da mora, não sendo possível, por ora, determinar que a credora se abstenha de proceder à inclusão do nome dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito.

Por fim, cumpre destacar que não foi demonstrada a garantia do juízo, requisito imprescindível à concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. Os agravantes limitaram-se a requerer a relativização desse pressuposto, sem, contudo, comprovar o oferecimento de penhora, depósito ou caução idôneos.

Embora existam precedentes que excepcionam a exigência da garantia do juízo em hipóteses de comprovada hipossuficiência do devedor, trata-se de medida excepcional, a ser analisada com parcimônia. No caso em apreço, não há elementos que demonstrem a absoluta impossibilidade de prestação de garantia pelos agravantes, a justificar a flexibilização do requisito legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025